Tribunal: TJBA
Processo: 8002448-97.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002448-97.2025.8.05.0103

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JAILTON MARAMBAIA DOS SANTOS NETO

Advogado(s): THIAGO AMADO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INVASÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL E SEM FUNDADAS RAZÕES. CONTRADIÇÕES NOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. PROVA FRÁGIL.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA. CONTRADIÇÃO COM O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. FUNDADAS DÚVIDAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por réu condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA à pena de 8 anos e 6 meses de reclusão e 511 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput) e porte de munições (Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16). A defesa alega nulidade das provas em razão de busca pessoal e ingresso domiciliar ilegais, requerendo absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas obtidas mediante ingresso policial no domicílio do acusado são lícitas; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes imputados.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade domiciliar prevista no art. 5º, XI, da CF/1988 somente pode ser afastada mediante mandado judicial, consentimento do morador ou fundadas razões de flagrante delito, devidamente justificadas a posteriori, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO).
4. Os depoimentos policiais apresentam contradições relevantes quanto à origem da denúncia (CICOM ou populares) e ao ingresso no imóvel (porta aberta ou arrombada), fragilizando a versão acusatória.

5. As testemunhas de defesa corroboram a alegação de que houve ingresso forçado na residência do Réu, sem mandado e sem justa causa, gerando dúvida razoável quanto à legalidade da diligência.

6. O princípio do
in dubio pro reo
impõe a absolvição quando o conjunto probatório não é capaz de demonstrar, com segurança, a materialidade e autoria dos delitos narrados na denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial exige a comprovação de fundadas razões objetivas que indiquem flagrante delito, sob pena de nulidade das provas obtidas.

2. A palavra policial não possui presunção absoluta de veracidade, devendo ser confrontada com os demais elementos probatórios.

3. Havendo contradições relevantes e dúvida razoável quanto à autoria e materialidade, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; Lei 11.343/2006, art. 33, caput, e §4º; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC 797.842/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.06.2023; STJ, HC 681.468/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 13.09.2022; STJ, AREsp 1.936.393/RJ, voto-vista Min. Joel Ilan Paciornik, j. 2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
8002448-97.2025.8.05.0103
, em que figura, como Apelante,

JAILTON MARAMBAIA DOS SANTOS NETO
, e, como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
CONHECER

EM PARTE
, e, nesta extensão,

e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso interposto pela Defesa, para, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
, reformar integralmente a sentença combatida e absolver o Apelante das imputações formuladas na denúncia
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no
BNMP
3
.
0
em favor de
JAILTON MARAMBAIA DOS SANTOS NETO
,
CPF n.º 096.019.355-33,
filho d
e Luciana dos Santos Teixeira
,
que deve ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS09